Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702136-69.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PERPETUO APELADO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS Despacho 1. Apelação cível interposta por Vera Lucia Perpetuo contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. Como consequência, a ré, apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, motivo pelo qual deixou de providenciar o preparo do seu recurso (ID no 20608910). 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente cópias dos seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 10. Com a juntada dos documentos, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado para, querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 11. Após, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO